Tribunal: TJBA
Processo: 0040680-54.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040680-54.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GALILEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, CAMILLA SILVA GALVAO, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: KANTAR IBOPE PARTICIPACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO SANEADORA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. CPC/73. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I- Vedada é a rediscussão acerca da legitimidade passiva da parte, quando proferida decisão saneadora que a reconhece, se não agravada, conforme art. 473 do CPC/73.

II – Ainda que legítima para figurar no polo passivo, não é possível imputar a prática de ato ilícito ao instituto de pesquisa pela divulgação de propaganda enganosa realizada pela contratante da pesquisa.

III - Constitui dano moral indenizável a veiculação de propaganda com o intuito de demonstrar, sem apresentar os parâmetros objetivos, que a empresa possuía preços menores que o corrente, razão do provimento parcial do recurso.

IV – A realização de pedido de indenização por dano moral, sem a sua quantificação, não ocasiona de plano a inépcia do pedido, sendo possível o arbitramento pelo juízo.

V - Para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude da veiculação de propaganda enganosa entre concorrentes empresariais, é preciso que reste comprovado o nexo causal entre a veiculação da propaganda e o prejuízo sofrido pela empresa, o que não ocorreu.

VI - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus de sucumbência serão distribuídos proporcionalmente entre as partes.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 0040680-54.1996.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como
Apelante
GALILEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como
Apelado
KANTAR IBOPE PARTICIPAÇÕES LTDA
E
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA